Tribunal: TJES
Processo: 5003578-39.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003578-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON BESSA LOPES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003578-39.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JEFFERSON BESSA LOPES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. PROGRESSÃO POR DESEMPENHO. LEI MUNICIPAL NOVA QUE ALTEROU OS CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9116794. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões em Id. 9116798.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9116794), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9116792), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).”

Trata-se de ação de rito ordinário sob argumento de que o autor, JEFFERSON BESSA LOPES, é guarda municipal de Vila Velha desde 14/07/2016, tendo concluído o estágio probatório em 14/07/2019. Quando o Requerente ingressou no cargo público, estava submetido à Lei Municipal nº 5.203/2011, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento do Quadro Técnico e Administrativo do Município de Vila Velha/ES. Ocorre que em 04/11/2019 foi publicada a Lei Municipal nº 6.259, que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas e dos Agentes Municipais de Trânsito de Vila Velha e, por ser lei específica, passou a ser aplicável ao autor. A nova lei manteve a promoção por escolaridade, mas alterou algumas regras. Alega que obteve título de pós-graduação em 23/05/2019, assim, a promoção por escolaridade deveria ter acontecido a partir de tal data. Contudo, o Município somente concedeu a promoção a partir de janeiro de 2023. Alega que após o cumprimento do estágio probatório possui direito subjetivo em obter a promoção por escolaridade. No mérito, requer sejam aplicados os efeitos da Lei nº 6.259/2019 para promoção por escolaridade, com reflexos salariais a partir do momento da entrada em vigor da lei, em 04/11/2019, até a progressão concedida pelo Recorrido, em 06/01/2023.

Em suma, o magistrado primevo julgou improcedentes os pedidos autorais, pois entendeu que a Lei 5.203/2011 foi revogada pela Lei 6.259/2019 quando o Requerente possuía três anos, cinco meses e dezessete dias de tempo de efetivo exercício, ou seja, antes que completasse o quinquênio para que pudesse progredir horizontalmente por escolaridade, conforme determinava a revogada Lei 5.203/2011, não havendo direito adquirido no caso concreto.

Em que pese os argumentos recursais, entendo que a sentença merece ser mantida, apesar de que por fundamentos diferentes.

O autor é guarda municipal de Vila Velha desde 2016 e cumpriu o estágio probatório em 2019.

A Lei Municipal instituiu o plano de cargo, carreira e vencimentos dos guardas municipais e dos agentes municipais de trânsito de Vila Velha.

E quanto à promoção por escolaridade, o art. 58 é claro no sentido de que ela se dá após 03 anos do enquadramento e não a partir da obtenção do título, como pretende o recorrente. Veja-se:

Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios:

§ 1º O servidor enquadrado ocupará, o padrão de vencimento de acordo com o Anexo I desta Lei e uma vez identificada a faixa de vencimento correspondente, ocupará o padrão respectivo ao tempo de serviço no cargo efetivo que ocupa.

§ 2º Nenhum servidor será enquadrado com base em cargo que ocupa em comissão, em desvio de função, em substituição ou em acumulação ilegal.

§ 3º A primeira progressão por antiguidade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito será concedida após 02 (dois) anos a contar da data de publicação do enquadramento.

§ 4º A primeira progressão por desempenho e merecimento, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais será concedida após 03 (três) anos a contar da data de publicação do enquadramento.

§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento. (grifo nosso)

No mesmo sentido é o art. 9º do Decreto nº 486/2019, que regulamenta os artigos 58 a 65 da lei n" 6.259 de 04 de novembro de 2019, do enquadramento dos guardas municipais de Vila Velha e dos agentes municipais de trânsito: “
O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.
”

O recorrente alega que devem ser aplicados os arts. 24 e 62 da mencionada lei. Contudo, os dispositivos devem ser interpretados conjuntamente. Esses arts. não dispõem que a promoção por escolaridade ocorre a partir da obtenção do título bem como não afastam a necessidade de enquadramento prevista no art. 58. Veja-se o teor dos arts. 24 e 62:

Art. 24 A promoção por escolaridade é a elevação profissional para nível superior, no âmbito da mesma carreira.

§ 1º A primeira promoção por escolaridade somente poderá se dar após o cumprimento do estágio probatório, mediante requerimento.

§ 2º As promoções subsequentes ocorrerão a cada 3 (três) anos, após a primeira progressão, mediante requerimento.

(...)

Art. 62 No processo de enquadramento serão considerados os seguintes fatores:

I – tempo de serviço;

II - nível de vencimento dos cargos, conforme títulos já apresentados.

Parágrafo único. Os títulos utilizados anteriormente para promoção ou progressão, inclusive aquelas realizadas com base na Lei Municipal nº 5.203/2011, não poderão ser reapresentados.

Assim, tendo o enquadramento do autor ocorrido em 06/01/2020, correta a promoção por escolaridade pela Pós-Graduação em 26/01/2023, com efeitos retroativos a 06/01/2023 (Id. 9116481).

No mais, o recorrente subsidiariamente requereu a aplicação da Lei nº 5.203/2011 para promoção por desempenho e merecimento, porém tal aplicação não é possível pelos princípios da especialidade e do
tempus regit actum
, já que a mencionada lei era aplicada a todos os servidores do poder executivo enquanto a lei nº 6.259/2019 é aplicável aos guardas municipais bem como a obtenção do título ocorreu em 23/05/2019.

O art. 5º do Decreto nº 486/2019 até possibilita a aplicação da Lei nº 5.203/2011, mas para isso era necessário que o servidor apresentasse requerimento até 31/10/2019 e tivesse preenchido todos os requisitos para a promoção por escolaridade, o que não ocorreu no caso em tela, pois, apesar de o título ser anterior a essa data, o requerimento só foi realizado em 28/11/2019 (Id. 9116477). Veja-se:

Art. 5° No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei n° 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos;

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei n° 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019
. (grifo nosso)

Art. 6° Os processos com requerimentos apresentados, após a data da publicação da Lei n° 6.259/2019 serão analisados sobre os critérios dessa nova legislação.

No mais, o servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade de seu regime jurídico. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NÍVEL DE ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
No caso vertente, ficou demonstrado que o apelante não havia atendido o tempo necessário na época em que fez o seu requerimento administrativo, nos termos do inciso II, do art. 5º, do Decreto nº 486/2019 c/c §4º, do art. 14, da Lei Municipal nº 5.203/2011, conforme restou explicitado no desfecho do processo administrativo iniciado por ele perante a Administração Pública, cuja temática não passou despercebida na sentença recorrida. 2. Segundo já decidiu este TJES, “[...] O servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade do regime jurídico. O interesse público pode determinar a modificação do regime jurídico por lei para a adequação da carreira às novas demandas da Administração.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170006427, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023) 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vitória, 03 de outubro de 2023. RELATORA (TJES - Número: 0007440-45.2020.8.08.0035 - Data: 05/Oct/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Enquadramento)

Por fim, colaciono julgados das Turmas Recursais com casos idênticos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MODIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Assim sendo, a requerida se submete a Lei Municipal n° 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, § 5°, estabeleceu que a primeira progressão de carreira, por escolaridade, somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento do servidor.

Sendo assim, somente decorrido 03 (três) anos, contados da data de publicação do enquadramento, é que o servidor terá a opção de requerer a progressão por escolaridade.

Importante consignar que a progressão após os 03 anos da publicação do enquadramento já foi realizada pelas Portarias n° 194/2023 e 501/2023, ocupando a requerida o nível "III - Pós-graduação", referência 4, em decorrência da progressão por desempenho e merecimento.

Nesse âmbito, sob os fundamentos acima expostos, entendo pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a recorrida foi devidamente beneficiada pelas progressões funcionais que faz jus. (...)

(TJES - Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma - Data: 22/Mar/2024 - Número: 5022085-82.2023.8.08.0035 - Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES - Classe: Recurso Inominado Cível - Assunto: Subsídios)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (...) PARA O ENQUADRAMENTO, COM RELAÇÃO ÀS PROGRESSÕES POR DESEMPENHO E POR ESCOLARIDADE, O ART. 58 ESTABELECEU QUE O PRAZO PARA A PRIMEIRA PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE E POR DESEMPENHO, APÓS O ENQUADRAMENTO DOS ATUAIS GUARDAS MUNICIPAIS, SE INICIARÁ APÓS 03 (TRÊS) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO (ART. 58, §4º, §5º DA LEI 6.259/2019). O ART. 62 DA LEI 6.259/2019 ESTABELECEU QUE SERIAM CONSIDERADOS OS FATORES TEMPO DE SERVIÇO, NÍVEL DE VENCIMENTO DOS CARGOS, CONFORME TÍTULOS JÁ APRESENTADOS, E OS TÍTULOS UTILIZADOS ANTERIORMENTE PARA PROMOÇÃO OU PROGRESSÃO, INCLUSIVE AQUELES REALIZADOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011, NÃO PODERÃO SER REAPRESENTADOS. OUTROSSIM, O § ÚNICO DO ART. 18 E O §1º DO ART. 24 DA LEI 6.259/2019 SÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE VENHAM A OCUPAR O CARGO DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI, AO PASSO QUE, COM RELAÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS ANTES DELA, APLICAM-SE AS REGRAS DE ENQUADRAMENTO (ART. 58 AO 65-A DA LEI 6.529/2019). DESTA FORMA, AINDA QUE O REQUERENTE TIVESSE TRÊS ANOS NA CARREIRA AO TEMPO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6.259/2019, ISSO NÃO IMPLICA EM SUA PROMOÇÃO COM BASE NO §1º DO ART. 24 DA LEI 6.529/2019, SOB PENA DE SE APLICAR EFEITO RETROATIVO À REFERIDA NORMA, PARA ATINGIR O PERÍODO EM QUE ESTAVA EM VIGOR A LEI 5.203/2011. (...)
CONFORME EXTRAI-SE DOS AUTOS, O REQUERENTE FOI PROMOVIDO POR ESCOLARIDADE (PORTARIA Nº 061/2023) NO ANO DE 2023, TRÊS ANOS APÓS O SEU ENQUADRAMENTO (DECRETO Nº 01/2020), TAL COMO PREVÊ O ART. 58, §§4º E 5º DA LEI 6.259/2019 (ID’S. 7240863 E 7240864).
VALE DIZER, SEGUNDO O REQUERENTE, COMO ELE INGRESSOU NA CARREIRA EM 14/07/2016, TERIA CUMPRIDO O ESTÁGIO PROBATÓRIO EM 14/07/2019, DATA QUE DEVERIA TER SIDO CONSIDERADA PARA FINS DE PROMOÇÃO COM BASE NA LEI 6.259/2019. MAS, ESSA LEI ENTROU EM VIGOR EM 11/2019, PORTANTO EM TEMPO DEPOIS DAQUELE PERÍODO. APLICÁ-LA IN CASU SIGNIFICARIA INVADIR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011, O QUE NÃO SE MOSTRA CORRETO (...) RESUMIDAMENTE, TODOS OS PEDIDOS DO REQUERENTE IMPLICAM NA RETROATIVIDADE DA LEI 6.259/2019 PARA ATINGIR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011. ENTRETANTO, TAL EXPEDIENTE NÃO É POSSÍVEL, POIS “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.
NA VERDADE, ACOLHER AS PRETENSÕES DO REQUERENTE SIGNIFICARIA CRIAR NOVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO (ENQUADRAMENTO), À REVELIA DAQUELAS DISPOSTAS NA LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019 E NO DECRETO Nº 486/2019, IMPLICANDO EM VANTAGENS NA CARREIRA, E FINANCEIRAS, INDEVIDAS, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E O DA ISONOMIA PARA COM OS DEMAIS SERVIDORES NA MESMA CONDIÇÃO DO REQUERENTE, QUE SE SUBMETERAM ÀS REGRAS IMPOSTAS POR AQUELES DISPOSITIVOS LEGAIS (CF/88, ART. 2º, ART. 5º E ART. 37).
(...) (6). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. (...) (TJES - Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma - Data: 08/May/2024 - Número: 5026500-11.2023.8.08.0035 - Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES - Classe: Recurso Inominado Cível - Assunto: Enquadramento) (grifos nossos)

Logo,
mantenho a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre a causa, no entanto,
suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)